Tribunal: TJDFT
Processo: 0711432-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711432-80.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HELEN CRISTIANE PEREIRA APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, RAMIRES LIMA BARRETO D E S P A C H O Trata-se de EMBARGOS DE TERCEIROS opostos por HELEN CRISTIANE PEREIRA em face da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP e RAMIRES LIMA BARRETO. A parte EMBARGANTE não litiga sob o pálio da gratuidade de justiça, tendo deixado de efetuar o pagamento do PREPARO no momento da interposição do recurso de apelação de ID 55410391. Em atendimento ao disposto no §4o, do art. 1.007 do CPC, o recolhimento do preparo deve ser efetuado em dobro. Vejamos: “§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Assim, determino a intimação da parte autora (embargante) para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, efetue o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 22 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator